Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-56.2022.8.11.0059
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004688-56.2022.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDVALDO DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 434.429.861-68 (EMBARGANTE), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), EDVALDO DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 434.429.861-68 (EMBARGADO), GIORGY WILLIAN GOMES LUZ - CPF: 039.998.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. TERMO INICIAL. VALOR DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito e determinou a restituição do bem ao réu. O embargante alega omissão quanto à intempestividade e insuficiência do valor depositado para purgar a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao fixar o termo inicial do prazo para purgação da mora; (ii) verificar se houve omissão quanto à suficiência do valor depositado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou expressamente o tema, fixando que o prazo legal se inicia com a ciência da execução da liminar, em regra, pela citação válida.

4.

O valor depositado corresponde ao indicado na inicial, conforme exige o art. 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69.

5.

Não configurado qualquer vício do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos mera reiteração de inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo para purgação da mora inicia-se com a ciência da execução da liminar, pela citação ou comparecimento espontâneo.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017, DJe 29.08.2017; TJMT, AI 1012781-83.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento a apelação cível para manter a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito e determinou a restituição do bem ao réu.

O embargante alega omissão no julgado quanto à intempestividade e insuficiência do valor depositado para purgação da mora. Sustenta que o prazo para purgar a mora tem como marco inicial a apreensão do veículo e não a citação da parte contrária.

Argumenta ainda que o valor depositado (R$ 35.762,20) é insuficiente para a purgação da mora, pois o débito atualizado totalizava R$ 48.899,26.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a intempestividade da purga da mora e a insuficiência dos valores depositados, com a consequente consolidação da posse e propriedade do veículo em favor do credor fiduciário.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante alega omissão no acórdão quanto à definição do termo inicial do prazo para purgação da mora em ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, bem como quanto à suficiência do valor depositado para tal finalidade.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente as questões suscitadas, estabelecendo com clareza que o prazo para purgação da mora inicia-se com a ciência da execução da liminar pelo devedor, o que, como regra, ocorre com a sua citação válida.

A controvérsia central reside na definição do termo inicial do prazo para purgação da mora previsto no artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69. O embargante sustenta que tal prazo deve ser contado a partir da efetiva apreensão do bem, independentemente da citação do devedor. Contudo, tal interpretação não se coaduna com a sistemática processual e com a própria finalidade do instituto.

O Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, §2o, estabelece que
"no prazo do §1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus".
O §1o, por sua vez, dispõe
que "executada a liminar, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
".

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o prazo para purgação da mora somente pode iniciar-se quando o devedor toma ciência da execução da liminar e, consequentemente, da própria existência da ação. Entendimento diverso implicaria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois permitiria o escoamento de prazo processual sem que a parte interessada sequer tivesse conhecimento da demanda.

No caso concreto, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, a citação do devedor não foi realizada, constando na certidão do oficial de justiça que
"a citação da parte requerida não foi efetuada na ocasião, em razão do veículo ter sido localizado na posse de terceira pessoa, bem como também não informou telefone de contato ou atual endereço do devedor".

Assim, não tendo ocorrido a citação formal do devedor, o termo inicial do prazo para purgação da mora somente poderia ser o seu comparecimento espontâneo aos autos, que se deu em 27/02/2024. Considerando que o depósito foi realizado em 26/02/2024, ou seja, antes mesmo de sua manifestação processual, resta evidente a tempestividade do ato.

O precedente invocado pelo embargante (TJ-RJ, AI 00552435520228190000) não se aplica ao caso em análise, pois parte da premissa de que o devedor foi regularmente citado ou teve ciência inequívoca da execução da liminar, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Quanto à alegação de insuficiência do valor depositado, o acórdão embargado também enfrentou adequadamente a questão, consignando que o montante de R$ 35.762,20 correspondia exatamente ao valor indicado pelo próprio credor na petição inicial como representativo do débito exigido à época.

A pretensão do embargante de exigir valor superior ao indicado na inicial (R$ 48.899,26) não encontra amparo legal. O artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei no 911/69 é claro ao estabelecer que a purgação da mora se dá mediante o pagamento da "integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial".

Não se mostra razoável exigir do devedor o pagamento de valor diverso daquele expressamente indicado pelo credor como representativo da dívida na petição inicial. Tal entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme precedente citado no acórdão embargado (AI 1012781-83.2025.8.11.0000).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo claro o mero inconformismo dos embargantes com o resultado dado à lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos
embargos
de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de
embargos
de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia.

4.
Embargos
de declaração rejeitados. (EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16/08/2017, DJe de 29/08/2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito os

Embargos
de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025